Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701408-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHB CENTRO HIPERBARICO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DECISÃO 1. Agrava a autora contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (id 42828812, fls. 126-7) que, em demanda declaratória de inexistência de débito, indeferiu a liminar para a retirada dos cilindros de oxigênio de seu estabelecimento, cancelamento dos protestos de cobranças indevidas e remoção de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Alega que os contratos firmados entre as partes foram rescindidos no Proc. 0700159-74.2021.8.07.0007, pendente de julgamento de apelação, razão pela qual as últimas cobranças efetuadas pela agravada, levadas a protesto, são indevidas, visto que não realizados outros negócios entre elas. Sustenta que, como consequência da rescisão contratual, cabe à agravada retirar de suas dependências os doze cilindros de ar comprimido, de propriedade dela, que estão ocupando grande espaço e causando transtornos, comprometendo as atividades empresariais. Aponta dano de difícil reparação consistente na manutenção da negativação de seu nome, prejudicando sua idoneidade e a relação com outros fornecedores. Requer a antecipação de tutela para retirada dos equipamentos, cancelamento dos protestos e remoção do cadastro de inadimplentes. 2. Não constato, em princípio, a aparência do bom direito, porquanto não está claro a origem das dívidas protestadas, havendo a necessidade de dilação probatória para avaliar se são indevidas, como afirma a agravante. Quantos aos cilindros, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação de tutela, assim não configurando a alegação genérica de que estão causando transtornos no estabelecimento. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator